Tribunal: TJSP
Processo: 0052759-58.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Posse de arma de fogo com numeração suprimida. Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – Defesa que não se insurgiu quanto à autoria e materialidade do delito. Pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 14, da Lei no 10.826/06 – Impossibilidade - Não há que se falar em desclassificação ante a numeração

Ementa:
Posse de arma de fogo com numeração suprimida. Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – Defesa que não se insurgiu quanto à autoria e materialidade do delito. Pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 14, da Lei no 10.826/06 – Impossibilidade - Não há que se falar em desclassificação ante a numeração raspada, que configura expressamente o delito previsto pelo art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 – Maior reprovação da conduta. Pena-base mantida em seu patamar mínimo. Corrigido erro material da pena de multa. Benefício da substituição da pena concedido. Regime aberto mantido em caso de descumprimento das condições. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0052759-58.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARMELO VILLALBA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Corrigida a pena de multa,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apresentado pela defesa para
conceder ao réu CARMELO VILLALBA o benefício da substituição da pena,
substituindo a referida pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos
conformes relacionados acima, mantendo-se, no mais, a r. sentença impugnada, por
seus próprios fundamentos. Comunique-se ao Juízo das Execuções. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052759-58.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0052759-58.2018.8.26.0050
Apelante: CARMELO VILLALBA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26587
Posse de arma de fogo com numeração suprimida. Art. 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. Conjunto
probatório robusto para lastrear o decreto condenatório
Defesa que não se insurgiu quanto à autoria e materialidade
do delito. Pleito de desclassificação para o crime previsto
no art. 14, da Lei no 10.826/06 Impossibilidade - Não há
que se falar em desclassificação ante a numeração raspada,
que configura expressamente o delito previsto pelo art. 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 Maior
reprovação da conduta. Pena-base mantida em seu patamar
mínimo. Corrigido erro material da pena de multa.
Benefício da substituição da pena concedido. Regime
aberto mantido em caso de descumprimento das condições.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 19 de fevereiro de 2019 (fls. 132/136) proferida pela 4a
Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, acrescenta-se que o
apelante CARMELO VILLALBA foi condenado ao cumprimento de
três anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao
pagamento de doze dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, ante a
prática da infração prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da
Lei 10.826/03.
A defesa se insurgiu contra a r.
sentença, apresentando recurso de apelação (fls. 147/149), requerendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052759-58.2018.8.26.0050 -Voto no
3
em síntese, a desclassificação do referido delito para o crime do artigo
14, da Lei no 10.826/03, bem como a concessão do benefício de
substituição da pena privativa de liberdade.
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 156/161), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer (fls. 175/181) pelo integral improvimento do apelo.
É o relatório.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que, em 14 de junho de 2018, por volta das 23h30min,
policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando foram
acionados por uma pessoa, que temia ser vítima de roubo na Rua João
Boemer, altura do no 724, Belém, nesta capital.
Em vista disso, os milicianos
deslocaram-se até o local indicado onde realizaram a devida abordagem
do réu e, em revista pessoal, localizaram na cintura do mesmo, um
revólver da marca TAURUS, calibre 38, de uso permitido, com
numeração de série raspada, municiado com seis cartuchos intactos, que
o réu portava sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052759-58.2018.8.26.0050 -Voto no
4
No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos
expostos na denúncia.
A materialidade delitiva do crime
restou claramente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante
(fl. 02), do Boletim de Ocorrência (fls. 09/10), do Auto de Exibição e
Apreensão (fl. 11/12), pelo Laudo Pericial (fls. 84/88) e pela prova oral
colhida nos autos.
Também é certa a autoria do delito.
Em
depoimentos
harmônicos,
coerentes e verossímeis, proferidos em ambas as fases da persecução
penal, os policiais militares responsáveis pelas diligências, Reinaldo
Lopes Pereira e Tony Ricardo Cardoso Valente ratificaram a versão
acusatória, relatando que, na data do ocorrido, realizavam
patrulhamento de rotina quando foram acionados por popular que temia
ser assaltado, pois foi interpelado por dois indivíduos, os quais
indagaram o quanto trazia na bolsa, assim, efetuaram a devida
abordagem dos rapazes, dentre eles o réu e, em revista pessoal,
apreenderam em sua cintura uma arma de fogo, calibre 38, com seis
munições. Ratificaram que o armamento estava com a numeração
raspada e que, ao ser questionado, o réu admitiu ter adquirido a arma de
um indivíduo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052759-58.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa ao recorrente, pessoa que sequer conheciam. Além disso,
nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
Também não parece plausível que
os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e
juntar o mencionado armamento apenas para incriminar o réu
gratuitamente.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052759-58.2018.8.26.0050 -Voto no
6
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente.
Ao passo que o réu, após restar
silente perante à autoridade policial, deixou de comparecer em juízo,
mesmo devidamente citado, abrindo mão de seu direito de autodefesa,
sendo decretada sua revelia. Demonstrando, assim, completo descaso
com o deslinde do processo.
Verifica-se, portanto, que o ora
acusado não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-
lo da condenação. Pelo contrário, tinha plena ciência da ilegalidade de
suas ações, tanto que sequer buscou apresentar justificativa para seus
atos.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis, e não foram contestadas pelo presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052759-58.2018.8.26.0050 -Voto no
7
Cabe salientar que a prova colhida
sobre o crivo do contraditório mostrou-se plenamente apta a embasar o
decreto condenatório.
Também não há que se falar em
desclassificação do feito, vez que, conforme se depreende dos autos, em
especial conforme o Laudo de fls. 84/88, o armamento apreendido em
poder do réu estava com a numeração raspada, amoldando-se, assim,
perfeitamente ao tipo penal disposto no artigo 16, parágrafo único, da
Lei no 10.826/03.
Nesse sentido:
“(...)2. Desclassificação para o artigo 14
da Lei 10.826/03. Inviabilidade. O porte ilegal de arma de fogo com número de
série suprimido, descarta a possibilidade de desclassificação para o artigo 14 da
Lei 10.826/03. A mera alegação de desconhecimento de ter a arma numeração
suprimida não é capaz de determinar a desclassificação do delito do art. 16 da Lei
10.826 /03 para o tipo previsto no art. 14, do mesmo dispositivo legal, mesmo
porque, cabe à parte o ônus de provar ter agido sob o erro de tipo invocado,
circunstância não verificada na espécie. (Apelação no 0010749-90.2009.8.26.0445,
TJSP, Rel. Alcide Malossi Junior, 8a Câmara de Direito Criminal, Dje 19.05.2016).
O
entendimento
majoritário
na
jurisprudência é de que não se exige que a arma seja de uso restrito ou
proibido, sendo suficiente que a numeração do armamento esteja
raspada, suprimida ou rasurada para o fato se adequar ao parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052759-58.2018.8.26.0050 -Voto no
8
único do artigo.
O
legislador,
ao
incriminar
a
conduta de possuir arma de fogo com a numeração raspada, pretendeu
abranger qualquer arma, sendo irrelevante o fato de ela ser de uso
permitido, proibido ou restrito.
O tratamento mais gravoso à arma
com a numeração raspada, suprimida ou adulterada é justificado pela
proteção da incolumidade e fé pública, uma vez que a intenção do
agente com a prática é colocar a arma de fogo na clandestinidade,
dificultando a fiscalização estatal. Assim, há necessidade de punição
mais severa àquele que porta esse instrumento de modo a frustrar o
controle estatal, impossibilitando a identificação e a origem da arma de
fogo.
Deste modo, a supressão do número
de série, independentemente se a arma é de uso permitido, restrito ou
proibido, implica na condenação pelo crime do artigo 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei 10.826/03.
Sendo certo que, como bem
exposto pelo doutor Promotor de Justiça em seu parecer: “De fato,
maior reprovação da conduta constante da lei, aliás, justifica-se, pois,
a supressão ou alteração de qualquer sinal identificador da arma
impede ou dificulta o controle da circulação de armas pela ausência
dos registros de posse ou porte ou pela sua frustração (RHC 89889

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052759-58.2018.8.26.0050 -Voto no
9
DF, Pleno, rel. Cármen Lúcia, 14.02.2008)”.
Com relação à fixação da pena, a
mesma foi estabelecida dentro dos limites legais e se encontra
devidamente motivada, individualizada e adequada à hipótese dos
autos, não se cogitando redução.
A pena-base aplicada ao réu foi
fixada corretamente em seu patamar mínimo legal, qual seja, três anos
de reclusão e pagamento de dez dias-multa, pena esta que se tornou
definitiva devido à ausência de demais causas modificativas e, portanto,
não comporta qualquer reparo.
Nota-se, porém, que no dispositivo
da r. sentença, ocorreu erro material, pois, como indicado acima, não
houve qualquer aumento da pena-base, devendo a pena de multa seguir
o cálculo indicado, resultando, assim, em dez dias-multa, como disposto
à fls. 135 da própria sentença, e não doze dias-multa, como estabelecido
no dispositivo da r. sentença, por mero equívoco. Devendo, portanto,
ser corrigida.
Entretanto, com o devido respeito
à fundamentação ofertada pela M.M. Magistrada sentenciante, diante
das circunstâncias fáticas do caso, entendo possível a concessão do
benefício da substituição de pena, vez que se está diante de réu primário
e as circunstâncias do delito não se afastam do normal esperado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052759-58.2018.8.26.0050 -Voto no
10
Sendo assim, acredito cabível a
substituição da pena, para melhor se adequar ao caso analisado e as
condições do réu, que poderá retribuir para a sociedade de maneira
melhor ante a prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, do que simplesmente recolhido ao cárcere em regime mais
brando.
Dessa forma, substituo a pena
privativa de liberdade acima fixada, por duas penas restritivas de
direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas, a ser nomeada pelo juízo da execução por igual
período da pena e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a
ser revertida à entidade sem fins lucrativos, nos termos do artigo 44, §
2o, do Código Penal.
Por fim, quanto ao regime inicial
de cumprimento da pena, ante a primariedade do réu e a manutenção da
sua pena no patamar mínimo legal, mantenho o regime aberto para
início do cumprimento da pena, caso descumpridas as determinações da
substituição concedida acima.
Por tais razões, pelo meu voto,
corrigida a pena de multa, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apresentado pela defesa para conceder ao réu CARMELO
VILLALBA o benefício da substituição da pena, substituindo a referida
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos conformes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052759-58.2018.8.26.0050 -Voto no
11
relacionados acima, mantendo-se, no mais, a r. sentença impugnada, por
seus próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR